Tribunal: TJDFT
Processo: 0726113-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. PESSOA JURÍDICA. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. FALHA NA CITAÇÃO. ATO REALIZADO EM ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE DA EMPRESA E RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA AO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS. VALIDADE DO ATO. DECISÃO MANTIDA.
1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.
2. A tese de nulidade da citação na fase de conhecimento não se sustenta diante de simples pesquisa ao aplicativo Google Maps, onde se observa que o lote em que sediada a empresa está localizada nos fundos do lote de outra empresa, que serviu de referência para o cumprimento da diligência.
3. Desse modo, não há como declarar a nulidade da citação na fase de conhecimento, com fulcro nos arts. 248, § 2o, do CPC, pois o local onde entregue o AR, em 16/11/2020, é justamente onde se encontra a sede da empresa; assim, ainda que esteja consignado no documento endereço diverso ao constante no seu CNPJ, a diligência cumpriu sua finalidade, pois a referência nela constante apontou exatamente para o endereço da agravante.
4. Destarte, o recebimento do AR no local de funcionamento da empresa e por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário, atrai a teoria da aparência, conforme decidido por este tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. Nesse contexto, não há como se declarar a nulidade dos atos processuais da fase de conhecimento, tampouco o bloqueio judicial realizado na fase de cumprimento de sentença.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.